Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703786-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HAMURABI LAWRENCE ALVES DE OLIVEIRA MESSEDER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0742819-04.2021.8.07.0001, movida em face de HAMURABI LAWRENCE ALVES DE OLIVEIRA MESSEDER. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora parcial do salário do devedor (ID144842341): “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição retro. Ante a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC.” Em sua peça recursal, o agravante pede a reforma da decisão agravada, com o objetivo de autorizar a penhora de 30% do salário do executado, até a quitação total do débito. Alega que o agravado não cumpriu espontaneamente o pagamento do débito e sequer indicou bens à penhora. Ressalta que todas as pesquisas de bens foram infrutíferas (INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD e ERIDFT). Observa que o agravado possui cargo público, qual seja de Professor de Educação Básica, conforme os dados obtidos no portal da transparência. Frisa não haver outra forma de satisfação do crédito, a não ser a penhora de parte da remuneração do recorrido. Destaca que a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, devendo cada caso ser analisado individualmente, sendo possível o deferimento de tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana do devedor, permitindo sua existência de forma digna. Sustenta que a penhora requerida de 30% do salário do executado respeita os princípios da proporcionalidade e da dignidade humana e não trará prejuízos significativos ao agravado (ID43305633). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o agravante recolheu o preparo (IDs 43305634/43305634). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator